Tribunal: TJBA
Processo: 0504396-77.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504396-77.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: TEODORO LAURENCIO DE SOUZA

Advogado(s)
:

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PORTAL ELETRÔNICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. COMPATIBILIDADE COM A LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito por abandono da causa, diante da inércia da Fazenda Pública após intimação para promover o regular prosseguimento do feito e apresentar planilha atualizada do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando a Fazenda Pública, devidamente intimada pessoalmente por meio eletrônico, permanece inerte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor abandona a causa por mais de trinta dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbem.

4. O § 1º do art. 485 do CPC exige intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, requisito observado no caso concreto.

5. A intimação realizada por meio do portal eletrônico equivale à intimação pessoal, inclusive da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

6. A ausência de manifestação do ente público após regular intimação configura inércia processual apta a caracterizar abandono da causa.

7. O art. 25 da Lei nº 6.830/1980 não é violado quando há efetiva intimação pessoal da Fazenda Pública para impulsionar o feito.

8. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal disciplina hipótese diversa, relativa à suspensão do processo por não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, não se aplicando à situação de abandono por ausência de impulso processual.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito quando, após intimação pessoal, a Fazenda Pública permanece inerte (AgInt no AREsp 2.474.386/BA).

10. O reduzido valor executado (R$ 1.570,62) reforça a adequação da extinção, em consonância com as diretrizes de racionalização fixadas no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0504396-77.2016.8.05.0004
, tendo como Agravante o
MUNICÍPIO DE
ALAGOINHAS
e Agravad
o

TEODORO LAURÊNCIO DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente